Tribunal: STF
Processo: HC 225556
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGO 2º, CAPUT, § 3º, DA LEI N° 12.850/13 E ARTIGO 1º, § 1°, INCISO II, C/C § 4°, DA LEI Nº 9.613/98. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do RHC nº 171.922, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 2º, CAPUT E §§ 2º E 3º, DA LEI N° 12.850/13 E NO ART. Iº, §1°, INCISO II, C/C §4°, DA LEI 9.613/1998. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II - Na linha dos precedentes desta Corte, outra não é a conclusão a que se chega senão a de que o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. 



    III - In casu, pelas informações do juízo a quo, bem como pela consulta ao sítio do Tribunal de origem (www.tjce.jus.br), verifica-se que trata-se o agravante de ‘lider máximo do grupo’ (fl. 151), que foi agendada audiência de continuação da instrução para o dia 05 e 10 de abril e diante da peculiaridade do feito, que conta com 10 (dez) Réus e da diversidade de crimes praticados, organização criminosa e lavagem de dinheiro, inúmeras cartas precatórias, mandados de prisão, notificações e citações, apresentações de defesas, envio de malotes digitais, ofícios, certidões, despachos, alvarás de soltura, prestações de informações, pareceres do Ministério Público, dentre outros, tenho que não há qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito. 



    Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 2º, caput, § 3º, da Lei n° 12.850/13 e no art. 1º, §1°, inciso II, c/c § 4°, da Lei nº 9.613/98.



    Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.



    Ato contínuo, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus, cujo provimento foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Contra esse decisum, foi interposto agravo regimental, que restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na manutenção da custódia cautelar ante o excesso de prazo para formação da culpa.



    Afirma que “o paciente encontra-se, de fato, recolhido desde a data de: 23/07/2020, portanto, há mais de 02 (dois) e 06 (seis) meses”. 



    Sustenta “grave violência que vem sendo perpetrada contra o paciente no referido processo: a) o mesmo é o único detido neste processo; b) o mesmo vem enfrentando grande dificuldade por meio de sua defesa técnica para ter acesso às mídias produzidas com autorização contida em autos apensos, cuja defesa até a data de hoje não teve acesso; c) Tudo isso tem gerado enorme morosidade, estando o mesmo preso há quase 02 (dois) anos, sem que sua instrução processual sequer tenha encerrado”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Comprovado o constrangimento ilegal a que vêm sendo submetidos o paciente, por ter seu direito de ir e vir cerceado de forma contrária aos parâmetros de razoabilidade e legalidade, requer-se que se digne Vossa Excelência a: 



    Liminarmente, conceder a ordem de habeas corpus e expedir alvará de soltura em favor do paciente; 



    Dispense a requisição de informações, por ter o presente mandamus objeto unicamente de direito; 



    Conceder a ordem de habeas corpus ao fim de análise do mérito e expeça ofício a Autoridade apontada como Coatora, determinando que revogue o édito prisional, e recolha, por conseguinte, o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] In casu, pelas informações do juízo a quo, bem como pela consulta ao sítio do Tribunal de origem (www.tjce.jus.br), verifica-se que trata-se o agravante de ‘lider máximo do grupo’ (fl. 151), que foi agendada audiência de continuação da instrução para o dia 05 e 10 de abril e diante da peculiaridade do feito, que conta com 10 (dez) Réus e da diversidade de crimes praticados, organização criminosa e lavagem de dinheiro, inúmeras cartas precatórias, mandados de prisão, notificações e citações, apresentações de defesas, envio de malotes digitais, ofícios, certidões, despachos, alvarás de soltura, prestações de informações, pareceres do Ministério Público, dentre outros, tenho que não há qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito. 



    Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Nesse sentido:



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



     



    Deveras, cabe referir que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Com efeito, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunhas, permitem seja ultrapassado o prazo legal. Nesse sentido, trago à guisa de exemplo, os seguintes julgados:



    Agravo regimental em embargos de declaração. Excesso de prazo para a formação da culpa afastado. Complexidade do caso, a envolver diversos réus, testemunhas e incidentes processuais. Desídia do Poder Judiciário não demonstrada. Prisão preventiva. Decisão fundamentada na garantia da ordem pública. Grupo criminoso voltado à prática de roubo a instituições financeiras. Reconhecimento da ausência de contemporaneidade e necessidade da custódia cautelar relativamente a um dos corréus, com imposição de medidas cautelares substitutivas (art. 319 do CPP). Impossibilidade de aplicação da benesse ao agravante. Situação diversa. Divergência do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que demanda o reexame fático-probatório do caso na via estreita do habeas corpus. Inviabilidade. Agravo não provido. (HC 204.634-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE CONTRABANDO. PRISÃO PREVENTIVA. HIPÓTESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ALEGADA MORA QUE RESTOU SUPERADA ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA, QUE COMPREENDE MULTIPLICIDADE DE RÉUS, DEFENSORES E CONDUTAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO A SER SANADO PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 206.881-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021).



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA INJUSTIFICADA PARA O JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do recurso de apelação da defesa no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de não ser procedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade justifica a tramitação mais alongada do processo. 2. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016).



    Habeas corpus. 2. Formação de quadrilha, receptação e estelionato. 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a comprovação da periculosidade do acusado, líder de organização criminosa. Alta probabilidade de que, em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, dê prosseguimento às atividades ilícitas. Precedentes. 5. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade do feito (pluralidade de réus, defensores e testemunhas). Processo concluso aguardando sentença. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (HC 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016).



    Destarte, ante as particularidades da situação sub examine e a ausência de desídia do Poder Judiciário, não há que se falar em excesso de prazo.



    Assim, diante da inexistência de teratologia ou flagrante ilegalidade no julgamento realizado, não se cuida de hipótese de concessão da ordem.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente